Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733294-89.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS RECORRIDO: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Diante da notícia do óbito da parte recorrente EFIGENIA SOARES DE JESUS determinou-se, mediante a decisão de ID 44640905, a intimação do advogado da falecida, Dr. HERBERT HERIK DOS SANTOS, OAB/DF 25650-A, para se manifestar quanto à sua legitimidade e capacidade postulatória, nos termos do Art. 682 do Código Civil, bem como nos mesmos termos quanto à petição de ID 43562127 e ss., juntada em momento posterior à morte da recorrente (15/02/2023), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desentranhamento desta. Em resposta (ID 45955342), o referido advogado se limitou a informar que teve ciência da morte da recorrente antes da interposição dos recursos de ID 43562127 e ss, mas mesmo assim os apresentou, sob o fundamento de “não dispor ainda dos documentos necessários à substituição processual dela”. Desse modo, a considerar que a teor do Art. 682 do Código Civil: "Cessa o mandato: II -pela morte ou interdição de uma das partes;". Não pode, pois, o procurador peticionar em nome de cliente falecida, carecendo aquele de capacidade postulatória para atuar no feito. Assim, DECLARO INEXISTENTE a petição de ID 43562127 e 43562129, posto que juntada aos autos em momento posterior à morte da recorrente. Sem prejuízo, aguarde-se a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, na dicção dos arts. 110 e 313, inciso I, e §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, conforme determinado na decisão de ID 44640905. Brasília, 2 de maio de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal